Tribunal: TJES
Processo: 5015673-38.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015673-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APROVE CRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros (3)
RECORRIDO: PAULO ROBERTO LOPES POMPEU
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015673-38.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: BANCO C6 CONSIGNADO S.A e FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: PAULO ROBERTO LOPES POMPEU

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTROS
na qual o requerente alega que foi vítima de golpe realizado por terceiro, que se identificou como funcionário da requerida APROV CRED e lhe ofereceu proposta de amortização das parcelas de empréstimos que já possuía, o que foi aceito, tendo enviado seus documentos e dados via aplicativo de mensagens.

De posse dos documentos do requerente, os fraudadores realizaram empréstimo consignado junto ao Banco C6, tendo sido creditado o valor R$ 14.772,00 (quatorze mil setecentos e setenta e dois reais). Na ocasião, após informar que não havia contratado o empréstimo, foi orientado pelo fraudador a devolução do valor para outra conta no Banco BTG Pactual.

Ademais, ainda foram expedidos dois cartões de crédito consignados junto a requerida Facta Financeira, também sem seu consentimento, com depósito do importe de R$ 5.336,46 e de R$ 5.328,81, que também foram repassados aos terceiros fraudadores por transferência em conta no Banco BTG Pactual.

Diante disso pleiteou a declaração de nulidade dos referidos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que os requeridos, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., e FACTA FINANCEIRA S.A. ora recorrentes, não lograram êxito em comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos contestado nos autos.

Esclareceu, analisando os contratados anexados aos autos, “
[...] que
os supostos aceites do consumidor foram feitos através de fotografia
. Entendo que
os bancos, ao permitirem a assinatura conferida por meio de reconhecimento facial, não garantiram nenhuma forma de confirmação, nem a utilização de qualquer modalidade de senha. Em suma, basta um retrato e os requeridos liberam o empréstimo e os cartões consignados. No entanto, uma selfie gerada a partir de celular não consubstancia uma declaração de vontade.
”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº. 010121951416 (id 29743324) e de cartões de crédito consignados de nº. 58370122 (id 26051471) e 58369932 (id 26051473); condenando o Banco C6 e a Facta Financeira a devolução dos valores descontados (R$ 1.616,00 e R$ 1.942,94, respectivamente), bem como ao pagamento, de forma solidária, de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A sentença determinou, ainda, em relação à Facta Financeira, a compensação do valor depositado na conta do requerente, que não foi transferido aos fraudadores (R$ 1.631,03), com aqueles oriundos da condenação.

Os recorrentes Banco C6 e a Facta Financeira interpuseram RECURSOS INONIMADOS pugnando pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, inexistência de irregularidades nos contratos firmados.

Analisando os autos, entendo que
não assiste razão aos recorrentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juízo sentenciante o fez.

Como bem apurado pelo juízo
a quo
,
os recorrentes não comprovaram, de forma inequívoca, que o recorrido celebrou os contratos contestados na lide, ônus que lhe incumbia
(art. 373, II, CPC/2015).

Analisando os contratos anexados aos autos (ids. 10106790, 10106809, 10106814) verifica-se que as contratações foram realizadas por meio de fotografia, sem qualquer mecanismo adicional de autenticação ou segurança que pudesse assegurar a manifestação expressa e inequívoca de vontade do autor. Além disso, trata-se de pessoa idosa, com evidente vulnerabilidade no uso de tecnologias, o que reforça a necessidade da proteção especial prevista no CDC.

É importante frisar que
cabe, exclusivamente, às empresas recorrentes o risco da atividade econômica por elas exploradas
(teoria do risco da atividade), não lhes sendo possível,
in casu
, alegar fraude perpetrada por terceiros por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse cenário, tenho que
a declaração de nulidade dos negócios celebrados é medida que se impõe
.

Dessa forma, é devido ao recorrido a devolução dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL.
VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento do recorrido, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)